Tribunal: TJSP
Processo: 2288973-78.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – alegação de inversão tumultuária ao ser exigido, em agravo em execução, que a parte providencie o traslado das peças para instruir o pedido
CORREIÇÃO PARCIAL – adoção do rito do recurso em sentido estrito – desdobramento acerca da obrigatoriedade do traslado em face do processo digital – conflito aparente de normas – ausência de regramento específico em matéria criminal

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – alegação de inversão tumultuária ao ser exigido, em agravo em execução, que a parte providencie o traslado das peças para instruir o pedido
CORREIÇÃO PARCIAL – adoção do rito do recurso em sentido estrito – desdobramento acerca da obrigatoriedade do traslado em face do processo digital – conflito aparente de normas – ausência de regramento específico em matéria criminal – adoção da solução cível, por força do disposto no art. 3o do CPP.
CORREIÇÃO PARCIAL – solução do conflito aparente pelo uso dos critérios da especialidade e cronológica
CORREIÇÃO PARCIAL – processo digital – aplicação do art. 10 da Lei 11.419/2006 c.c. o art. 3o do CPP – processo digital – Pedido indeferido.